Tribunal: TJBA
Processo: 0002126-59.2011.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002126-59.2011.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Materiais de Construção Samom Ltda

Advogado(s)
:
HERSON RIBEIRO NASCIMENTO, CAROLINA BORGES MARZULLO NASCIMENTO, CARLYSON BATISTA NASCIMENTO

APELADO: APOGEU APOIO EM GESTAO DE MARKETING LTDA

Advogado(s)
:
EDSON DE SOUZA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EMPRESA INATIVA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CHEQUES DEVOLVIDOS. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. DEPÓSITO BANCÁRIO INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECONVENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por Materiais de Construção Samom Ltda. contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por Apogeu Apoio em Gestão de Marketing Ltda., condenando a recorrente ao pagamento dos valores das duplicatas mercantis acrescidos de juros e correção monetária. A sentença também julgou improcedente a reconvenção da ré, afastando o pedido de devolução em dobro do valor cobrado.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside na alegação da recorrente quanto à suposta quitação da dívida por meio de cheques e depósitos bancários, além do pedido de gratuidade da justiça com base na inatividade da empresa.

III. Razões de decidir

A concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas exige comprovação objetiva da hipossuficiência financeira. No caso concreto, restou demonstrado que a empresa encontra-se inativa e sem movimentação financeira, razão pela qual foi deferido o benefício.

O pagamento da dívida não restou comprovado, pois os cheques apresentados foram devolvidos por insuficiência de fundos e problemas de assinatura, não havendo compensação válida que extinguisse a obrigação.

O depósito bancário efetuado pela apelante não vinculou de forma inequívoca sua destinação às duplicatas cobradas e se mostrou insuficiente para quitar a totalidade do débito, inviabilizando o reconhecimento do pagamento integral ou parcial.

A improcedência da reconvenção justifica-se pela ausência de comprovação da cobrança indevida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A concessão da gratuidade da justiça a pessoa jurídica exige a comprovação da hipossuficiência financeira. 2. A mera apresentação de cheques devolvidos por insuficiência de fundos não configura pagamento válido da dívida."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, art. 98; Lei nº 7.357/85, art. 15.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - ED: 00170194820168050000; STJ - AgInt no AREsp: 1353309 SP; TJ-DF 07245155920188070001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
0002126-59.2011.8.05.0022
, em que figuram como parte recorrente
Materiais de Construção Samom Ltda.
e parte recorrida
Apogeu Apoio em Gestão de Marketing Ltda.
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do eminente Relator.